Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
A presunção relativa de hipossuficiência, inerente à respectiva declaração, e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários-mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.